Tribunal: STJ
Processo: 5003586-84.2019.8.24.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838709 - SC(2025/0017402-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CLINICA MEDICA E IMAGEM
LTDA - IMED
S/S
ADVOGADOS
: DARCI GUIMARÃES RIBEIRO - RS025872
ARTHUR MARIA FERREIRA NETO - RS065217
ODIRALZO BIER DA SILVA - RS091508
ALESSANDRA PAIM BROGLIO RIBEIRO - RS035906
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBANOS
ADVOGADO
: HERON BINI DA FROTA JUNIOR - SC011599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam:
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A omissão que enseja acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela que
diga respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
3. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do apelo se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado
do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os Embargos de
Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ec1d86ba-37fd-477c-bdd1-1eef23f17039

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ec1d86ba-37fd-477c-bdd1-1eef23f17039

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838709 - SC (2025/0017402-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CLINICA MEDICA E IMAGEM S/S LTDA - IMED
ADVOGADOS
: DARCI GUIMARÃES RIBEIRO - RS025872
ARTHUR MARIA FERREIRA NETO - RS065217
ODIRALZO BIER DA SILVA - RS091508
ALESSANDRA PAIM BROGLIO RIBEIRO - RS035906
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBANOS
ADVOGADO
: HERON BINI DA FROTA JUNIOR - SC011599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses previstas
no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam: (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A omissão que enseja acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela que diga
respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
3. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do apelo se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado do
julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os Embargos de
Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÍNICA MÉDICA E IMAGEM S
/S LTDA. - IMED, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, conforme ementa que
se segue (fl. 1942):
Documento eletrônico VDA53962509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/02/2026 22:41:38
Código de Controle do Documento: 9bd6f8a8-ca7e-4f15-afde-ebd761b6e70e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso
III, do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido
Alega a parte embargante, às fls. 1956-1966, que o acórdão é omisso, pois deixou
de examinar a incidência e os efeitos imediatos do Tema 1323 do Superior Tribunal de Justiça,
fixado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, em 08.10.2025, cuja observância
é obrigatória e incondicionada.
Acrescenta que, a superveniência de precedente qualificado impõe ao órgão julgador
o dever de reexaminar o caso sob a ótica da tese fixada, ainda que o processo se encontre em fase
de admissibilidade ou tenha sido obstado por fundamentos formais, sob pena de violação aos arts.
926 e 927 do CPC, bem como ao
§1o, inciso VI, que veda o afastamento — ou a não
art. 489,
aplicação — de precedente vinculante sem fundamentação específica.
Aduz que, no caso concreto, atacou diretamente o núcleo lógico dos óbices
sumulares ao sustentar que a controvérsia se limitava à interpretação de normas federais, Código
Civil e Decreto-
os fatos relevantes estavam incontroversos e não se pretendia
Lei 406/68;
rediscutir prova nem examinar legislação local, razão pela qual não há falar na incidência das
Súmulas 7 do STJ e 280 do STF.
Contrarrazões às fls. 1970-1975.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, importante consignar que os embargos de declaração, enquanto meio
de impugnação judicial de fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro
hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam: (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por
derradeiro, (4) o erro material.
Ademais, afirmo que a omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração
é aquela que diga respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão
de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
Documento eletrônico VDA53962509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/02/2026 22:41:38
Código de Controle do Documento: 9bd6f8a8-ca7e-4f15-afde-ebd761b6e70e

No caso ora em apreço, não se verifica nenhuma omissão a justificar a abertura da
presente via. Isso porque o acórdão recorrido (fls. 1942-1946) foi muito claro ao expor que a parte
agravante não impugnou de forma efetiva os fundamentos relacionados à aplicação das Súmulas 7
/STJ e 280/STF.
Tais regras procedimentais não foram observadas pela parte ora embargante, o que
ensejou o não conhecimento do agravo em recurso especial, decisão essa que foi mantida pelo
aresto objurgado.
Acrescento que a reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do
apelo da parte ora embargante se mostra incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual
insurgência contra o resultado do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os
Embargos de Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando Ademais, considerando que o recurso especial sequer ultrapassa
a barreira de admissibilidade, injustificável acolher o pedido de julgamento do mérito do apelo,
com aplicação de tese firmada em recurso repetitivo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MÉRITO
RECURSAL NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DO
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Hipótese em que o agravo em recurso especial sequer foi conhecido ante a
falta de ataque específico à decisão agravada, a teor do que dispõe o
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
3. Não há omissão no julgado quanto à análise do alegado fato superveniente
(Tema Repetitivo n. 1.076/STJ), porquanto o recurso especial sequer
ultrapassou a barreira da admissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.110.198/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.
Ante o exposto,
com a advertência de que a
rejeito os embargos de declaração
reiteração será considerada expediente protelatório sujeito à multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53962509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/02/2026 22:41:38
Código de Controle do Documento: 9bd6f8a8-ca7e-4f15-afde-ebd761b6e70e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.838.709 / SC
Número Registro: 2025/0017402-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035868420198240022
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINICA MEDICA E IMAGEM
LTDA - IMED
S/S
ADVOGADOS : DARCI GUIMARÃES RIBEIRO - RS025872
ARTHUR MARIA FERREIRA NETO - RS065217
ODIRALZO BIER DA SILVA - RS091508
ALESSANDRA PAIM BROGLIO RIBEIRO - RS035906
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBANOS
ADVOGADO
: HERON BINI DA FROTA JUNIOR - SC011599
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLINICA MEDICA E IMAGEM
LTDA - IMED
S/S
ADVOGADOS
: DARCI GUIMARÃES RIBEIRO - RS025872
ARTHUR MARIA FERREIRA NETO - RS065217
ODIRALZO BIER DA SILVA - RS091508
ALESSANDRA PAIM BROGLIO RIBEIRO - RS035906
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE CURITIBANOS
Documento eletrônico VDA54684453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 32272bdb-3a98-4fc3-9dd5-ca40f46d6e73

ADVOGADO
: HERON BINI DA FROTA JUNIOR - SC011599
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 32272bdb-3a98-4fc3-9dd5-ca40f46d6e73